Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO CONDOMINIAL. PROIBIÇÃO DE FRACIONAMENTO DE LOTE RESIDENCIAL. INFRAÇÃO A CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Convenção e o Regimento Interno do Condomínio proíbem o fracionamento dos lotes das unidades autônomas residenciais que resulte em lotes menores que 800m2 (oitocentos metros quadrados).
2. O desmembramento do lote com a edificação indevida do muro desrespeitou a destinação e a metragem especificada para o lote, transformando-o de unidade autônoma mista para unidade autônoma exclusivamente residencial, com metragem inferior à permitida para os lotes residenciais.
3. Tendo em vista a expressa determinação contida na Convenção do Condomínio que veda o desmembramento de unidades residenciais, a demolição do muro construído irregularmente é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.